Tribunal: TJDFT
Processo: 0716890-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PARTO. CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VERIFICADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, pois se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
2. Os declaratórios não são a via adequada para se requerer a modificação do julgado, salvo raras exceções, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os planos de saúde não podem recusar atendimento em situação de urgência ou emergência, sob o pretexto de haver necessidade de cumprimento do período de carência.
4. A contratação de plano ou seguro saúde gera no segurado a legítima expectativa de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento ou manutenção da saúde, e a frustração dessa expectativa viola a dignidade da pessoa humana, ultrapassando a esfera do mero inadimplemento contratual e atingindo o direito de personalidade.
5. Recurso não provido.